Tribunal: TJDFT
Processo: 0721579-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721579-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: MEGA - X ENGENHARIA DE INSTALACOES LTDA - EPP D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0714999-15.2018.8.07.0001, indeferiu a suspensão do feito e determinou o prosseguimento da execução. O Agravante interpôs Agravo Interno, ID 18361376, em face da decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Alega que a concessão do efeito suspensivo ao agravo interno é medida impositiva, sob pena de ser a parte agravante prejudicada de forma grave e irreversível, considerando a alienação do imóvel em 2a hasta pública, designada para o dia 06/08/2020, o que tornará o bem litigioso irreversível, com eventual adjudicação. Assim, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar se persiste o interesse recursal em relação ao Agravo de Instrumento e Agravo Interno interpostos. Cumpra-se. Brasília, 10 de agosto de 2020 13:41:47. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador